Tribunal: TJSP
Processo: 2168703-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Negativa de cobertura e atendimento – Agravada que apresenta sérios problemas de saúde a exigir atendimento por 'home care' – Prescrição médica – Urgência e preservação da saúde a afastar eventual negativa da prestação do serviço determinado – Probabilidade do direito alegado e perigo de

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Negativa de cobertura e atendimento – Agravada que apresenta sérios problemas de saúde a exigir atendimento por 'home care' – Prescrição médica – Urgência e preservação da saúde a afastar eventual negativa da prestação do serviço determinado – Probabilidade do direito alegado e perigo de dano demonstrados – Incidência da Súmula no 90 deste Egrégio Tribunal - Pretendida ampliação de prazo para cumprimento da tutela provisória - Ausência, no caso, de fundamentos ou provas acerca da dificuldade ou impossibilidade de cumprimento da determinação judicial - MULTA DIÁRIA - As 'astreintes' constituem técnica de tutela coercitiva, que têm por objetivo pressionar a ré a cumprir a ordem judicial, pressão que acaba por ser exercida através de ameaça ao seu patrimônio, mediante a imposição de multa diária em caso de descumprimento - Viabilidade da medida - Medida que tem caráter inibitório e deve ser fixada em prazo e valor suficientes para que a parte cumpra voluntariamente a obrigação - Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.